Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005520-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Nulidade]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE KARA JOSE - CPF: 895.217.571-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES PRÉVIAS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a validade da citação por edital e a penhora de valores em conta bancária do executado em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a validade da citação por edital realizada após tentativas frustradas de citação por outras modalidades; e (ii) a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária do executado.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital na execução fiscal é válida quando esgotadas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme o art. 8o da Lei 6.830/1980 e a Súmula 414 do STJ.

4. No caso, foram realizadas tentativas de citação postal e por oficial de justiça antes da citação editalícia, em conformidade com a legislação e a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 102).

5. A impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, com base no art. 833, X, do CPC, depende de comprovação de sua natureza alimentar ou essencial à subsistência do executado, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a citação por edital na execução fiscal quando esgotadas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ. 2. A impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, com fundamento no art. 833, X, do CPC, depende de comprovação pelo executado de sua natureza alimentar ou essencial à subsistência."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/1980, art. 8o; CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 102 (REsp 1.103.050/BA); Súmula 414/STJ; TJ-MT, Apelação Cível 0001844-24.2015.8.11.0051; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1003340-49.2023.8.11.0000; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10027073820238110000.

R E L A T Ó R I O

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Carlos Henrique Kara Jose
contra decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento, conservando aquela proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1028960-88.2022.8.11.0003

ajuizada pelo
Município de Rondonópolis,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, indeferindo, portanto, o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia e da impenhorabilidade dos valores.

Alega o agravante que a citação por edital, conforme realizada, restringe de forma significativa o direito de ampla defesa e contraditório, sendo medida extrema a ser utilizada somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do executado, o que, segundo ele, não ocorreu no presente caso.

Argumenta ainda que já havia nos autos indicação de novo endereço, o que poderia ter viabilizado a citação pessoal, o que foi desconsiderada pela decisão recorrida.

Quanto à penhora, sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratar de subsídios protegidos pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, apontando violação ao direito de subsistência digna do devedor.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, pleiteando a retratação pelo Relator, e, caso não seja este o entendimento, a apreciação por esta Câmara, com o consequente provimento para reformar a decisão impugnada.

Contrarrazões no Id. 233637666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O agravo interno interposto não merece provimento.

Isso porque, no que diz respeito à citação por edital, a mesma foi realizada em estrita conformidade com os preceitos legais aplicáveis à execução fiscal.

Conforme preceitua o artigo 8o da Lei no 6.830/1980 - Lei de Execuções Fiscais -, a citação por edital somente é cabível após esgotados os meios tradicionais de citação, quais sejam, por correio, via AR, e por oficial de justiça.

No caso em tela, a tentativa de citação postal foi frustrada devido a endereço incorreto, seguido de nova tentativa por oficial de justiça, igualmente sem sucesso.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 102 (REsp. 1.103.050/BA), firmou entendimento de que a citação por edital na execução fiscal é plenamente válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal.

Ademais, a Súmula 414 do STJ estabelece que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Na hipótese dos autos, todas as diligências cabíveis foram esgotadas antes de proceder à citação por edital, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou prejuízo ao agravante.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS MODALIDADES (AR E OFICIAL DE JUSTIÇA) – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA – N.o 414 DO STJ E ART. 8o DA LEI N.o 6.830/80 –– VALIDADE CONFIGURADA
– CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1.o E 2.o, DA LEI N.o 6.830/80 ( LEF)– CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8.o, da Lei n.o 6.830/1980, e da Súmula n.o 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial n.o 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2. Presente a demonstração de esgotamento de todas as modalidades, válida é a citação por edital

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

4. In casu, verifica-se que houve a interrupção do prazo prescricional com a citação por edital. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001844-24.2015.8.11.0051, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) – sem destaque no original

Já no que diz respeito à impenhorabilidade dos valores bloqueados, a legislação processual civil, em seu artigo 833, inciso X, do CPC, assegura que certos valores são impenhoráveis, desde que comprovado seu caráter alimentar.

Na hipótese, como bem asseverado na decisão que ora se agrava, o agravante limitou-se a alegar que os valores bloqueados seriam impenhoráveis, sem apresentar qualquer prova documental que demonstrasse essa natureza ou que fossem essenciais à sua subsistência.

Por essa razão, qual seja, ausência de prova, é que a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça no sentido de que é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade de valores bloqueados em sua conta bancária, o que não ocorreu no presente caso, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA VIA BACEN-JUD - VERBA DE NATUREZA SALARIAL - NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovado pelo devedor que a conta bancária em que efetivado o bloqueio eletrônico é utilizada exclusivamente para a percepção dos rendimentos provenientes do exercício de sua atividade laboral e, portanto, que o valor nela penhorado possui natureza salarial, encontrando-se acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância e a confirmação da penhora realizada via sistema Bacen-Jud
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003340-49.2023.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2024) – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ – IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA (ART. 833, X, DO CPC)– NÃO DEMONSTRADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não sendo exitosas a citação dos executados nas modalidades de correio e por mandado (Oficial de Justiça), exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido. 2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade da citação por edital. 3 – Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
4 – Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado
. (TJ-MT - AI: 10027073820238110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023) – grifo nosso

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024